Tribunal: TJDFT
Processo: 0702779-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702779-14.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A RECORRIDOS: JOMAR ANTUNES ALVES E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEI 9.514/97. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA. DOCUMENTO INSTRUÍDO COM PLANILHA RELATIVA A IMÓVEL LOCALIZADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO E COM VALORES INERENTES A CONTRATO DISTINTO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A ARTIGO DE LEI. PRESCINDIBILIDADE. De acordo com o princípio da eventualidade, consagrado no artigo 336, do Código de Processo Civil, à exceção das temáticas ressalvadas no artigo 342, todas as matérias de defesa devem ser concentradas na contestação. É vedado o conhecimento de tese defensiva deduzida apenas em sede recursal e que não se ajusta às situações excepcionais legalmente autorizadas, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal. A alienação fiduciária de coisa imóvel, instituída pela Lei no 9.514/1997, constitui negócio jurídico por meio do qual o devedor (fiduciante), com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor (fiduciário) da propriedade resolúvel de coisa imóvel. O fiduciante será intimado pelo oficial do competente Registro de Imóveis a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação, conforme estipula o artigo 26, § 1°, da Lei n° 9.514/97. O ato formal de comunicação previsto na legislação de regência, claramente não alcança o desiderato para o qual foi instituído, na hipótese em que, apesar de dirigido aos devedores, restou acompanhado de planilha pertinente a débito de imóvel localizado no Estado de Pernambuco e com valores inerentes a contrato diverso do discutido. Demonstrado o equívoco na instrução da intimação pessoal, uma vez que o documento aviado não tem aptidão de comprovar o quantum devido, afasta-se a constituição em mora dos devedores e, consequentemente, a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Ante a responsabilidade da instituição financeira pelo ajuizamento da demanda, deve ela responder pelos encargos derivados da sucumbência, inclusive quanto aos honorários de advogado, tal como fixado na sentença. Constatando-se que a verba honorária arbitrada no comando sentencial atende aos parâmetros do artigo 85, §§ 8o e 2o, do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, remunera condignamente o trabalho dos advogados, não há que falar em sua redução. É prescindível, para fins de prequestionamento, a menção expressa a artigos de lei. O recorrente alega violação aos artigos 185, 421, 422 e 427, todos do Código Civil, 54 da Lei 13.097/2015, e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, asseverando, em síntese, que os ora recorridos não teriam realizado a averbação do contrato, ao firmar o compromisso de compra e venda, devendo suportar os ônus da garantia real constituída validamente, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito. Articula não ter sido demonstrada qualquer onerosidade excessiva nem vício na formação do acordo, nem da medida extrajudicial, devendo prevalecer o princípio pacta sunt servanda. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF, STJ, TRF e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, OAB/DF 49.207. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ANA CLÁUDIA LÔBO BARREIRA, OAB 25.846, e que o recorrido seja condenado por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto ao alegado malferimento aos artigos 185, 421, 422 e 427, todos do CC, e 54 da Lei 13.097/2015, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1888380/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/11/2020. Determino que todas as publicações, relativas ao recorrente e aos recorridos, sejam feitas, respectivamente, em nome dos patronos ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, OAB/DF 49.207, e ANA CLÁUDIA LÔBO BARREIRA, OAB 25.846. Por fim, no que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de condenação do recorrente em litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027